Tribunal: TJDFT
Processo: 0719937-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. LIBERDADE E PRIVACIDADE COMO BEM JURÍDICO PROTEGIDO. FATO QUE CONSTITUI CRIME. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese a Defesa técnica alegar que a conduta do apelante não causou qualquer dano à vítima, tem-se que, no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, a incolumidade da vítima é um bem jurídico tutelado indiretamente, que, na hipótese, é a Administração da Justiça, bem jurídico indisponível.
2. Tratando-se de crime de mera conduta, tendo o acusado conhecimento da medida protetiva que havia sido imposta e ainda assim tendo optado por, no mínimo 7 (sete) vezes, descumpri-la, incorreu na consumação do delito de descumprimento de medida protetiva com evidente dolo.
3. Incabível falar em absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, tendo em vista a considerável ofensividade e a significativa reprovabilidade da conduta contra a própria Administração da Justiça.
4. A conduta tipificada como perseguição (novo art. 147-A do Código Penal) pressupõe uma prática reiterada e que, por qualquer meio, ocasione [a] ameaça à integridade física ou psicológica; [b] restrição da capacidade de locomoção; ou [c] invasão ou perturbação da liberdade ou da privacidade. O bem jurídico protegido é a liberdade ou a privacidade, desde que a prática seja reiterada, não comportando casos isolados.
5. A privacidade da vítima foi violada, na medida em que o réu permanecera ao redor de sua residência, causando medo e intranquilidade à ofendida.
6. Pela sistemática de recursos repetitivos, o STJ, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares e, decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
7. De acordo com o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou na queixa. Reduzido o valor mínimo dos danos morais causados à vítima para R$ 500,00 (quinhentos reais).
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir o valor mínimo da indenização por danos morais.